Tribunal: STF
Processo: HC 253247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 210.648/MG (e-doc. 2, p. 376-379).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 20/09/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 72-73).  



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 217-222). Contra a decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ser o paciente primário e possuidor de bons antecedentes, além de não integrar organização criminosa. Salienta que, em caso de eventual condenação, provavelmente será reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, resultando em uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão no regime aberto. Alega ser pequena a quantidade de entorpecente apreendido.  



    5. Requer, no âmbito liminar, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. Convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente:  



    “Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, superior a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito secundário do artigo 33, da Lei de Tóxicos, que comina pena de reclusão de cinco a quinze anos.



    Saliento, por oportuno, em atenção ao que foi suscitado pela Defesa que, embora o autuado seja primário, a gravidade concreta dos fatos, haja vista a quantidade expressiva da substância apreendida, corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.” (e-doc. 2, p. 73, grifos nossos)  



    9. O Tribunal de Justiça concluiu pelo acerto da decisão:  



    “De fato, dos documentos juntados aos autos, observa-se que teriam sido apreendidos 48 pedras de crack (8,6 g), 171 buchas de maconha (263,6 g) e 48 pinos de cocaína (70,1 g).



    Consta que, durante patrulhamento, policiais teriam recebido denúncia de que, em determinado endereço, ‘traficantes estavam vendendo drogas, sendo um deles negro, vestindo bermuda marrom e blusa preta’. Ao comparecerem ao local, os militares teriam avistado três indivíduos, dentre eles o paciente, o qual tinha as características descritas.



    Há informações de que, ao perceberem a aproximação da guarnição, os indivíduos teriam buscado empreender fuga, tendo David arremessado uma sacola no telhado de uma residência – em tentativa de se furtar da aplicação da lei penal.



    Em abordagem posterior, o paciente teria confessado informalmente que dispensou a sacola contendo as substâncias arrecadadas, onde também teria sido encontrada a quantia de R$ 103,00 (fls. 12/13 do doc. único).



    Diante desse quadro fático, a Juíza de piso entendeu por bem converter o flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e da instrução criminal, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 (fls. 70/71 do doc. único).



    E, evidenciando a presença dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP, verifica-se já ter sido oferecida a denúncia, estando os autos aguardando a notificação do paciente (fl. 108 do doc. único).



    Nesse contexto, não se pode olvidar a quantidade, a variedade e a natureza de parte da droga apreendida (de alto poder destrutivo), além de quantia em dinheiro, após o recebimento de denúncia, a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente – sem contar que o tráfico de substâncias ilícitas é fomentador de diversos outros delitos e que a mera distribuição de drogas já macula a paz social.



    Há de se levar em conta, ainda, que David já tinha registros policiais anteriores por receptação e porte de entorpecentes para consumo pessoal (fls. 152/156 e 167/168 do doc. único) – reiterando a prática delitiva, motivo da preventiva.” (e-doc. 2, p. 219-220, grifos nossos)  



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).  



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)   



    12. Tampouco assiste razão à defesa quanto à ilegalidade da custódia ante a possibilidade de o paciente vir a ser condenado pelo delito de tráfico na modalidade privilegiada e ser estabelecido regime inicial aberto. Ao buscar o reconhecimento de uma suposta incompatibilidade da custódia com o regime de cumprimento de pena, antes mesmo da análise de todas as circunstâncias do caso concreto e prolação de eventual sentença condenatória, o impetrante visa, na verdade, a “queima” de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator